Tribunal: STF
Processo: AP 2631
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de Denúncia, integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA, contra DAVID BRESCANSIN e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (Pet 11.581 RD-segundo 2º JULG/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2024) pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 19/12/2023, concedi a liberdade provisória do acusado LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
A PRIMEIRA TURMA, em sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, condenou os réus  DAVID BRESCANSIN e  LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA  à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo,
Foram opostos Embargos de Declaração (eDoc.234), cujo julgamento foi agendado para Sessão Virtual, Primeira Turma, de 13/2/2026 a 24/2/2026.
A Defesa de LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA solicitou a flexibilização da medida cautelar de proibição de se ausentar do Juízo da Comarca de origem, ao argumento, em síntese, de necessidade de deslocamento para Francisco Beltrão/PR, onde se encontra internado seu irmão Sebastião Villar de Sena (84 anos).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 236-241).

É o breve relato. DECIDO.

Em Decisão de 19/12/2023, concedi liberdade provisória a LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA, mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de se ausentar da comarca de origem.
O requerente comprovou a relação de parentesco com Sebastião Villar de Sena (seu irmão), 84 anos, assim como seu estado de saúde e internação no Hospital Geral Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes(eDocs.237-241). 
Diante da gravidade e excepcionalidade da situação narrada, relacionada ao grave quadro de saúde do irmão do requerente,  DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), pelo período de 4/2/2026 11/2/2026, da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Francisco Beltrão/PR, onde reside seu irmão, Sebastião Villar de Sena, que se encontra acometido de neoplasia maligna em estado terminal.
O requerente deverá, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao retorno à Cuiabá/MT, comprovar a realização do deslocamento, com o envio da documentação pertinente aos autos desta AP 2.631/DF. 
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE, com urgência,  ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente